Tribunal: TJES
Processo: 5000053-59.2021.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000053-59.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: IRENE FERREIRA KLEMES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000053-59.2021.8.08.0001

RECTE.: BANCO DO BRASIL S/A

RECDO.: IRENE FERREIRA KLEMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO INESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: Informa, em síntese, que seu nome foi vinculado a uma dívida no importe de R$ 36.122,30 (trinta e seis mil, cento e vinte e dois reais e trinta centavos), referente ao contrato nº 00000000000004005204, que alega desconhecer. Requer, assim, seja declarada a inexistência do débito, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 4327676.
2. Tese da parte requerida
: Destaca apenas que o valor apontado se refere a um contrato de empréstimo, não quitado. Apresentou recurso inominado no ID 4327666.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONFIRMAR a liminar de ID nº 11323320 e DETERMINAR que a parte requerida promova a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes, em relação ao débito discutido nos autos; b) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 36.122,30 (trinta e seis mil, cento e vinte e dois reais e trinta centavos), concernente ao contrato nº 00000000000004005204; c) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais com juros moratórios legais e correção monetária contados a partir desta data”.
4. Fundamentação
: Preliminarmente, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, tenho que o recurso em questão não preenche os requisitos para conhecimento. Isso porque o recorrente não observou o princípio da dialeticidade, quanto ao seu dever de motivar o recurso, com a finalidade de se insurgir contra os fundamentos da r. Sentença. Como exposto no relatório, o recorrente pleiteia a reforma da sentença sustentando inexistir falha na prestação dos serviços. Como se percebe, o recurso inominado contém apenas pontos já trazidos em contestação (mera adaptação da peça de defesa a esta fase processual), sem rebater os argumentos sustentados no julgado. Não consta no recurso inominado em questão fundamentos que refutem os argumentos da decisão recorrida, assim, não cabe a apreciação do mesmo em segunda instância. Dessa forma existe nítida transgressão do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
quando não é especificada diretamente a matéria e o respectivo capítulo da sentença devolvidos ao tribunal para reanálise, sendo vedada sua realização de forma genérica, conforme requisitos do art. 1.010, III c/c art. 1.013 do Código de Processo Civil, que impõem ao recorrente o dever de fundamentação e adstringem o órgão julgador aos pedidos nela veiculados, respectivamente, com notória exceção para as questões de ordem pública, que não se encontram presentes. Dessa forma, sequer deve ser analisado o mérito do recurso, ausente o pressuposto para seu seguimento para além do juízo preliminar.
5. Dispositivo
: Ainda em sede de juízo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto, mantendo a r. sentença intocada, por falta de dialeticidade da peça recursal. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)